Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600515-69.2024.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600515-69.2024.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 04/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n. 0600515-
69.2024.6.16.0008 que, com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, indeferiu os
pedidos formulados pelos representantes e resolveu o mérito, julgando improcedente a presente
demanda. (Trata-se de representação por divulgação de pesquisa fraudulenta c/c pedido liminar
manejada pela Coligação PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, Mobiliza e Podemos,
com fundamento no art. ART. 17 e ss da Resolução 23.600/2019, em face de Geraldo Gabriel
Mendes e Coligação Muda São José (PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB), alegando em síntese que o
representado, por meio do aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp, veiculou suposta
pesquisa eleitoral realizada no Município de São José dos Pinhais, envolvendo candidatos ao pleito
eleitoral de 2024 para investidura no mandato de prefeito, alegando que está na frente, e que se
hoje fosse a data da eleição, ele estaria eleito, conforme se depreende do vídeo, transcrição "o
povo quer varrer essa velha e corrupta política de São José dos Pinhais/PR", e "essa velha política
quer atacar a qualquer custo, a qualquer preço, a política suja", "e o povo se levantou, eles fizeram
pesquisa, e a pesquisa mostrou que eles estão muito bem, se a eleição fosse hoje, quem seria o
prefeito? quem seria o prefeito? é esse o desespero da oposição de São José dos pinhais, me
difamando, não respondo processo nenhum, sou ficha limpa".) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (RECORRIDA)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
GERALDO GABRIEL MENDES (RECORRIDO)

DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44195711
12/11/2024
10:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44195711 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210181172100000043143811
Número do documento: 24111210181172100000043143811
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:22:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.444
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600515-69.2024.6.16.0008 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE
/
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDA: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
NÃO
REGISTRADA. AUSÊNCIA DE DADOS
RELEVANTES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO DE MULTA. MERA MENÇÃO
GENÉRICA SOBRE A POSIÇÃO DO
CANDIDATO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela Coligação "PSD,
PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR
DC, MOBILIZA E PODEMOS" contra sentença que julgou improcedente a
representação eleitoral, por ausência de
divulgação de pesquisa não registrada pelo
recorrido Geraldo Gabriel Mendes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44195711 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210181172100000043143811
Número do documento: 24111210181172100000043143811
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:22:04
2. A questão em discussão consiste em
verificar se a menção genérica feita pelo
recorrido sobre sua posição nas pesquisas
eleitorais caracteriza a divulgação de pesquisa não registrada, passível de
sanção com base no artigo 33, § 3º, da Lei
nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A menção genérica sobre posição nas
pesquisas, sem sequer a indicação de
percentuais ou qualquer outro dado específico obtido, não caracteriza
divulgação de pesquisa eleitoral, conforme
entendimento pacífico da jurisprudência do
TSE.
4. A aplicação da multa do artigo 57-D da
Lei nº 9.504/97 se restringe a condutas
abusivas, como a divulgação de fake news
de extrema gravidade, o que não se
configura em declarações genéricas sobre a
posição do candidato em uma suposta
pesquisa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 33, § 3º; Lei nº 9.504/97, art.
57-D.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Ag nº
3894/AP, Rel. Min. Luiz Carlos Madeira,
publ. 16/05/2003; TSE, AgR-REspE nº
32788/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,
publ. 30/09/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44195711 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210181172100000043143811
Número do documento: 24111210181172100000043143811
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:22:04
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "PSD, PSDB/CIDADANIA,
AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA e PODEMOS" em face de Geraldo Gabriel Mendes e
coligação "Muda São José", sob a alegação de divulgação de pesquisa eleitoral não registrada
(id. 44105767).
Por sentença (id. 44105792), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformada, a representante recorreu (id. 44105798), aduzindo, em síntese, que:
(i) o recorrido Geraldo "afirma categoricamente em um vídeo (...) que estaria à frente nas
pesquisas, inclusive afirmando que foi realizada a referida pesquisa";
(ii) a divulgação de pesquisa irregular, ainda que feita por meio do WhatsApp, está sujeita à
sanção do artigo 33, § 3º, da Lei das Eleições, invocando precedente do TRE-SP nas eleições
2020;
(iii) a informação de que estaria na frente das pesquisas é inverídica, de modo que sua
publicização viola o artigo 2º da Resolução TSE nº 23.714/2022 e atrai a multa do artigo 57-D da
Lei das Eleições.
Contrarrazões (id. 44105804), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44113080).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
27/09/2024 (id. 44105795) e as razões foram protocoladas no dia 28/09/2024 (id. 44105798).
Intimado via mural eletrônico em 30/09/2024 (id. 44105802), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 01/10/2024 (id. 44105804), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A questão decorre do suposto envio de um vídeo com um minuto de duração pelo recorrido
Geraldo Gabriel Mendes, por meio do WhatsApp, no qual proferiu as seguintes palavras (id.

Num. 44195711 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210181172100000043143811
Número do documento: 24111210181172100000043143811
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:22:04
44105772):
Olá, pessoal, bom dia. Hoje fui surpreendido com mais um ataque agora pela manhã, porque
nós, é, estamos no caminho certo, a população tá muito feliz com a nossa caminhada, o povo
quer varrer essa velha e corrupta política de São José dos Pinhais, e o povo, o sentimento de
mudança é muito claro em São José. E o povo não aceita mais, né, a indústria da multa, não
aceita mais a falta de merenda escolar, o povo não aceita mais a falta de remédio nos posto de
saúde, e essa velha política ela quer atacar a qualquer custo, a qualquer preço, né. Uma política
suja. Mas Deus está conosco e o povo se levantou. E eles fizeram pesquisa. E as pesquisa
tão mostrando que nós estamos muito bem. Melhor que eles. Se a eleição fosse hoje, né,
quem que seria o prefeito? Quem seria o prefeito? É este o desespero da oposição de São
José dos Pinhais me difamar. Não respondo processo algum, sou ficha limpa.
Na ótica da recorrente, no trecho em destaque restaria configurada a divulgação de pesquisa sem
registro na Justiça Eleitoral e, por esse motivo, pede a aplicação de sanções aos recorridos.
A pretensão é manifestamente improcedente.
De plano, observa-se que, na manifestação do recorrido Geraldo, não há referência a nenhuma
informação caracterizadora de uma pesquisa eleitoral, em especial não há exposição de
percentuais. A única referência é que "eles", não se sabe quem, "fizeram pesquisa", na qual
"nós", no caso a chapa por ele encabeçada, estaria "muito bem", "melhor que eles".
Não se consegue inferir dessas parcas informações quaisquer elementos de uma pesquisa, mas
apenas a referência à suposta existência de uma.
Isso não se assemelha em nada à divulgação de uma pesquisa. Divulgar uma pesquisa é tornar
públicos os dados apurados ou, ao menos, parte deles, notadamente os percentuais de intenção
de votos em cada candidato ou em algum deles. Sem sequer isso, não há como se cogitar de que
tenha havido a divulgação de uma pesquisa eleitoral, como há muito tempo assente na
jurisprudência do TSE.
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PESQUISA. DIVULGAÇÃO. HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO. CANDIDATO. ELEIÇÃO ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA AO ART. 33 DA LEI Nº
9.504/97. NÃO CONFIGURADA.
- A violação ao art. 33 da Lei nº 9.504/97 pressupõe divulgação de pesquisa que informe índices,
posição dos concorrentes. Não basta apenas o candidato dizer que é o que mais cresce em
todas as pesquisas e que se encontra em segundo lugar no município tal.
- Agravo de instrumento e recurso especial providos.
[TSE, Ag nº 3894/AP, rel. Min. Luiz Carlos Madeira, publ. 16/05/2003]
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2016. PESQUISA ELEITORAL NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial eleitoral,
para manter a improcedência de representação por divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro.
2. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que, para que seja caracterizada pesquisa

Num. 44195711 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210181172100000043143811
Número do documento: 24111210181172100000043143811
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:22:04
eleitoral, é necessária a indicação, dentro do rigor técnico-científico que a define, de percentuais,
margem de erro, índices ou intenções de votos e alusão ao instituto responsável pelo
levantamento, o que não se verificou no caso concreto. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgR-REspE nº 32788/CE, rel. Min. Luís Roberto Barroso, publ. 30/09/2019]
Neste precedente a base fática era similar à dos presentes, como se extrai do voto condutor:
7. Na hipótese, o Tribunal Regional assentou que as frases 'A pesquisa do Datafolha comunica
que Paulinho Macedo está em primeiríssimo lugar. Só dá Paulinho Macedo', veiculada em carro
de som da Coligação A Verdadeira Mudança, não seriam aptas a configurar o ilícito eleitoral de
divulgação de pesquisa eleitoral irregular. (...)
(...)
Na espécie, apreciando os requisitos legais constantes do art. 33 da Lei n° 9.504/97, e a
divulgação realizada no carro de som da Coligação Recorrente trazida aos autos, conclui-se que
conteúdo da divulgação em comento revela resultados genéricos, resumindo-se a informar o
nome do Instituto Datafolha e que o seu candidato está em primeiro lugar na pesquisa, não
trazendo, assim, elementos mínimos necessários à divulgação de uma pesquisa eleitoral, em
sua acepção técnica.
Portanto, considerando que o recorrido Geraldo não divulgou nenhuma informação relevante da
suposta pesquisa eleitoral, sequer os percentuais, não há que se falar em divulgação de pesquisa
não registrada, pois divulgação não houve.
O pedido sucessivo veiculado nas razões, de aplicação da multa do artigo 57-D da Lei das
Eleições, ao fundamento de que seria inverídica a notícia de que o recorrido Geraldo estaria
"muito bem" nas pesquisas, "melhor que eles", não mereceria sequer conhecimento, eis que se
trata de inovação recursal manifesta, já que, na inicial, não há nenhuma construção correlata,
seja na causa de pedir, seja nos pedidos.
Todavia, tendo em vista o princípio do julgamento preferencial de mérito e sendo manifesta a
improcedência da pretensão, registra-se que a referência feita pelo candidato não configura fato
sabidamente inverídico nem nenhuma outra hipótese de incidência da multa do artigo 57-D da LE,
que não se destina a situações de mera insatisfação com aquilo que o adversário diz, sendo certo
que o TSE construiu jurisprudencialmente a possibilidade da sua aplicação para casos de
extrema gravidade.
(...)
1. O art. 57–D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação no
sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar a
exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na propaganda
eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet –
incluindo–se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário
– que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente
transgressão à normalidade do processo eleitoral. Precedente.
(...) [TSE, Rec-Rp nº 060180731/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, publ. 27/10/2023]

Num. 44195711 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/11/2024 10:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111210181172100000043143811
Número do documento: 24111210181172100000043143811
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:22:04
Portanto, a interpretação que permite a aplicação da multa do artigo 57-D para hipóteses diversas
do anonimato está atrelada à tutela de condutas abusivas e não de meras incontinências verbais
dos candidatos, sem maiores consequências, como no caso em análise.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600515-69.2024.6.16.0008 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E PODEM[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogado do(a) RECORRENTE:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDOS: GERALDO GABRIEL MENDES, MUDA
SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: DANIELE MARANGONE - PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.11.2024